Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719254-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DEVIDO AO DISTRITO FEDERAL. 1. As empresas estabelecidas em outros Estados são obrigadas a recolher o diferencial de alíquota do ICMS, nas aquisições efetuadas por consumidores finais domiciliados no Distrito Federal, mesmo que a efetiva entrega da mercadoria ou o serviço prestado tenha ocorrido presencialmente no estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação. 2. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11, incisos I e V, § 7o; 12, incisos I e II, ambos da Lei Complementar 87/1996; e 1.267 do Código Civil, sustentando que nas operações de fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes e similares, tal como em estabelecimentos hoteleiros, o fato gerador do ICMS se efetiva no consumo ocorrido no local, como operação interna, não havendo que se falar em operação interestadual e na incidência de ICMS Diferencial de Alíquotas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG para ilustrar a divergência. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5°, inciso LV, 93, inciso IX, 146, inciso III, e 155, § 2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, incisos I e V, § 7o; 12, incisos I e II, ambos da Lei Complementar 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito quanto a apontada ofensa ao artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010